Tribunal: TJDFT
Processo: 0703364-22.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE ARMÁRIO PARA COZINHA. MONTAGEM FORA DO PRAZO CONTRATUAL. NÃO DEMONSTRADO. MONTAGEM REALIZADA POR TERCEIRO. NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA PELA MONTAGEM REALIZADA POR TERCEIRO. NÃO CABIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos, os quais visam reparação por danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como indenização por danos materiais no valor de R$ 70,00 (setenta reais).
3. Conforme exposto na inicial, em 08.02.2023 o recorrente, residente no Distrito Federal, adquiriu um armário para cozinha de sua esposa que reside na cidade de Timon/MA, tendo sido pago o preço de R$ 649,00 (seiscentos e quarenta e nove reais). Afirma que lhe foi prometida a instalação do equipamento, o que não teria ocorrido, por suposta falta de prepostos da ré/recorrida para a execução do serviço. Afirma que contratou outro profissional para a instalação do armário, cujo gasto teria sido de R$ 70,00 (setenta reais).
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que não houve falha na prestação do serviço, pois a recorrida ainda se encontraria no prazo contratual para instalação.
5. Nas razões recursais, o recorrente reitera que não houve a montagem do armário. Sustenta que teria comprovado a desídia da recorrida quanto ao prazo contratual para instalação. Quanto aos danos morais, defende “que houve irregularidades na prestação dos serviços”.
6. Contrarrazões ao ID 49956891.
7. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos de ID 49956887 e 49956888, concedo o benefício ao recorrente.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
9. O artigo 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. No caso dos autos, o documento de ID 49956871, cuja autenticidade da assinatura não foi impugnada, evidencia que o produto foi entregue em 17.02.2023. Por outro lado, a despeito da entrega em prazo razoável, o recorrente fundamenta sua pretensão no fato de a recorrida não ter efetuado a montagem do móvel no prazo contratual. Nesse contexto, o recorrente afirma que a montagem teria ocorrido somente 20 (vinte) dias após a compra, por intermédio de profissional por si contratado, conforme demonstraria o documento de ID 49956879, tendo sido despendido o valor de R$ 70,00.
10. Entretanto, o recibo de ID 49956879, que busca comprovar a instalação do móvel por terceiro, no dia 28.02.2023, foi juntado aos autos tão somente após a contestação, em 10.07.2023. Outrossim, não há nos autos qualquer demonstração de que esse documento não poderia ter sido juntado aos autos no ato da propositura da presente demanda, conforme autoriza o artigo 435, § único, do CPC. Em que pese constituir direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, com a inversão do ônus da prova (artigo 6o, inciso VIII, do CDC), é necessária a presença de verossimilhança nas alegações da parte tecnicamente hipossuficiente, o que não ocorreu na hipótese em análise. Assim, tenho que não restou cabalmente demonstrado que um terceiro realizou a montagem e que esse ato teria ocorrido após o prazo contratual, de modo que entendo pela improcedência do pedido de indenização por danos materiais.
11. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, artigo 5o, V e X; CDC, artigo 6o, VI). No caso, o conjunto probatório não evidencia a existência de ato ilícito praticado pela recorrida (artigo 186 do Código Civil), pois não há nexo de causalidade entre o dano moral alegado e a conduta dos prepostos da recorrida, o que, de igual modo, conduz à improcedência do pedido de reparação por dano extrapatrimonial.
12. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.